Tribunal: STJ
Processo: 5235987-47.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225464 - RS (2025/0400030-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO JUNG SILVA
AGRAVANTE
: MAIQUE ANDERSON ROSA DE BASTOS
ADVOGADOS
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
LUÍZA MACHADO PINTO - RS132959
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
CRIME

HABEAS
CORPUS
FALIMENTAR. FRAUDE CONTRA CREDORES. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
PELA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A denúncia que inaugura o processo penal deve obedecer às
formalidades estabelecidas no
do Código de Processo Penal, que
art. 41
exige a presença da exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e,
quando necessário, o rol de testemunhas. Essas formalidades derivam da
necessidade de garantir que o acusado, ao tomar conhecimento das
imputações que pesam contra si, possa constituir defesa técnica para atuar
nos limites daquilo que está descrito na peça inaugural. Em outras
palavras, o acusado se defende dos fatos narrados, independentemente da
capitulação jurídica indicada pelo órgão acusador.
2. Neste caso, os agravantes foram denunciados pelo crime de fraude
contra credores, descrito no
da Lei de Falências, pois, segundo
art. 168
apurado, após terem deixado de integrar, formalmente, o quadro
societário da empresa JBM Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA,
passaram a pactuar contratos de alienação de direitos creditórios a
terceiros de boa-fé (empresas-vítimas), e, após receberem o crédito destas
empresas, não realizavam a entrega das mercadorias aos clientes finais.
Documento eletrônico VDA53921368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2d046caa-7c1d-4dab-ac18-98d4fd7ceb18

3. O pleito de readequação típica da conduta depende da análise do
especial fim de agir (dolo específico) que animou a conduta dos agentes,
o que só pode ser feito mediante aprofundamento probatório incompatível
com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2d046caa-7c1d-4dab-ac18-98d4fd7ceb18

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225464 - RS (2025/0400030-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIANO JUNG SILVA
AGRAVANTE
: MAIQUE ANDERSON ROSA DE BASTOS
ADVOGADOS
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
LUÍZA MACHADO PINTO - RS132959
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.
CRIME

HABEAS
CORPUS
FALIMENTAR. FRAUDE CONTRA CREDORES. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
PELA VIA MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A denúncia que inaugura o processo penal deve obedecer às
formalidades estabelecidas no
do Código de Processo Penal, que
art. 41
exige a presença da exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e,
quando necessário, o rol de testemunhas. Essas formalidades derivam da
necessidade de garantir que o acusado, ao tomar conhecimento das
imputações que pesam contra si, possa constituir defesa técnica para atuar
nos limites daquilo que está descrito na peça inaugural. Em outras
palavras, o acusado se defende dos fatos narrados, independentemente da
capitulação jurídica indicada pelo órgão acusador.
2. Neste caso, os agravantes foram denunciados pelo crime de fraude
contra credores, descrito no
da Lei de Falências, pois, segundo
art. 168
apurado, após terem deixado de integrar, formalmente, o quadro
societário da empresa JBM Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA,
passaram a pactuar contratos de alienação de direitos creditórios a
terceiros de boa-fé (empresas-vítimas), e, após receberem o crédito destas
empresas, não realizavam a entrega das mercadorias aos clientes finais.
Documento eletrônico VDA53921720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: 3baf9ce6-d7fd-4f99-9005-7fc205ade0f2

3. O pleito de readequação típica da conduta depende da análise do
especial fim de agir (dolo específico) que animou a conduta dos agentes,
o que só pode ser feito mediante aprofundamento probatório incompatível
com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANO JUNG SILVA e
MAIQUE ANDERSON ROSA DE BASTOS, contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário manejado em razão de acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido no julgamento do HC n. 5235987-
47.2025.8.21.7000.
Em suas razões (e-STJ, fls. 94-101), os agravantes reiteram as alegações
previamente apresentadas, aduzindo ser possível a
na hipótese destes
emendatio libelli
autos, considerando o evidente prejuízo sofrido pelos acusados em razão da inadequada
capitulação jurídica da suposta conduta delituosa por eles praticada. O equívoco na
capitulação jurídica da conduta impede o acesso a institutos despenalizadores, tais como o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), uma vez que a pena mínima do crime de fraude
contra credores (art. 168 da
extrapola o limite mínimo estabelecido no
Lei n. 11.101/2005)
-A do Código de Processo Penal.
art. 28
Além disso, a defesa argumenta que a correta classificação da conduta típica
interfere diretamente na atuação da defesa, pois permite identificar corretamente os
elementos do tipo penal e construir a argumentação em torno da ausência de dolo,
atipicidade e eventual incidência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, dentre
outras teses.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada para dar provimento
ao recurso, promovendo a readequação típica da conduta para a forma prevista no art. 171
do Código Penal.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo
do Código de Processo Civil e
do Regimento Interno do
art. 1.021
art. 258
Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito, a decisão impugnada, a meu sentir, não
merece reforma, inobstante os esforços argumentativos dos agravantes.
Documento eletrônico VDA53921720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: 3baf9ce6-d7fd-4f99-9005-7fc205ade0f2

Os agravantes foram denunciados pelos crimes previstos no
do Código
art. 288
Penal e
da
Segundo a peça acusatória, os ora agravantes,
art. 168
Lei n. 11.101/2005.
juntamente com Gilmar Carlos Martinelli, constituíram uma sociedade limitada denominada
, sediada em Canoas, no Rio Grande do Sul.
JBM Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA
Uma alteração no contrato social, ocorrida em julho de 2007, resultou na retirada de
Gilmar do quadro societário. A partir de 2015, a sociedade começou a dar sinais de
declínio financeiro e inviabilidade econômica. Os agravantes, então, retiraram-se do quadro
societário e, em seus lugares, ingressaram Alexandro dos Reis e Marcelo Luís Aresi. Este
último administrava a empresa de forma igualitária com os agravantes.
Ainda de acordo com a denúncia, a fraude empregada pelos acusados restou
devidamente demonstrada por conta das condutas delituosas praticadas pelos “novos
sócios” e pelos “ex- sócios” da Falida, tendo em vista que os últimos, mesmo não
constando mais formalmente no quadro societário da JBM COMÉRCIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA., com o dolo preordenado de locupletarem-se ilicitamente de
quantias em dinheiro de seus credores e, dessa forma, favorecer a sociedade empresária
em tela, passaram a pactuar contratos de alienação de direitos creditórios a terceiros de
boa-fé (empresas-vítimas), e, após receberem o crédito destas empresas, não realizavam a
entrega das mercadorias aos clientes finais, quais sejam, os sacados da obrigação,
porquanto tais títulos não condiziam com a realidade, conforme fatos delituosos que serão
(e-STJ, fl. 23).
expostos posteriormente.
Por meio do
impetrado na origem, buscou-se discutir a
habeas corpus
adequação típica da conduta descrita no
da Lei de Falências, que descreve o crime
art. 168
de praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação
judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa
resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si
.
ou para outrem
A linha argumentativa que orienta o pedido de desclassificação é no sentido de
que a alegada fraude ocorreu antes ou concomitantemente à celebração do negócio jurídico
e não posteriormente à constituição da relação contratual. Em outras palavras, a prática do
ato fraudulento teria antecedido a celebração do negócio jurídico o que, no entender da
defesa, caracteriza o crime de estelionato e não de fraude contra credores.
Sobre essa questão, o Tribunal de origem destacou que a desclassificação da
conduta depende de análise aprofundada do elemento subjetivo que animou a conduta dos
agentes, o que só pode ser feito mediante aprofundamento probatório incompatível com a
estreita via cognitiva do
. (e-STJ, fl. 46).
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53921720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: 3baf9ce6-d7fd-4f99-9005-7fc205ade0f2

A discussão trazida nestes autos, em verdade, diz respeito à aptidão da peça
acusatória naquilo que se refere à capitulação jurídica atribuída à conduta dos recorrentes.
Como se sabe, o exercício das garantias constitucionais no âmbito do processo
penal depende da observância, por parte do órgão acusador, das formalidades previstas no
do Código de Processo Penal, que exige a presença da exposição do fato criminoso
art. 41
com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e,
quando necessário, o rol de testemunhas.
Essas exigências derivam do fato de que o acusado, ao tomar conhecimento das
acusações que pesam contra si, deve construir sua defesa nos limites daquilo que está
descrito na peça inicial apresentada pela acusação. Em outras palavras, o acusado se
defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica indicada pelo autor da peça
inaugural.
Por isso, nos termos do
do Código de Processo Penal, o magistrado
art. 383
pode atribuir definição jurídica diversa da apresentada pela acusação, desde que não haja
acréscimo ou modificação nos fatos narrados na peça inaugural. A
pode
emendatio libelli
ser promovida pelo magistrado de primeiro grau, desde que ele preserve a integralidade dos
fatos narrados na denúncia.
Esta Corte, acompanhando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, não admite
em momento anterior ao da prolação da sentença,
emendatio libelli
exceto em situações excepcionais, quando a inadequada subsunção típica causar prejuízos
ao réu, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do adequado procedimento
ou, ainda, quando houver restrição a benefícios penais em razão de eventual excesso da
acusação.
Neste caso, a peça inaugural contém a descrição da conduta criminosa nos
termos exigidos pelo
do Código de Processo Penal, permitindo, assim, o exercício
art. 41
do direito de defesa.
Cumpre destacar que a denúncia nada mais é do que uma proposta da
demonstração da prática de fato típico e antijurídico, imputado a pessoa determinada, e que
depende de todas as providências tomadas na fase subsequente à de sua propositura para se
confirmar ou ser rechaçada.
Tal como destacou o Tribunal de origem, a tese defensiva apresentada neste
recurso depende de verticalizado exame do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com os estreitos limites de cognição do
.
habeas corpus
No mesmo sentido,
:
mutatis mutandis
Documento eletrônico VDA53921720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: 3baf9ce6-d7fd-4f99-9005-7fc205ade0f2

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPUT C/C
2o, TODOS DO CP. PRETENDIDA
ART. 312,
ART. 327,
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA
SÚMULA 7/STJ.
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva;
atipicidade da conduta por inexistência de dolo específico se relaciona
diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise,
revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em
razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A inversão do julgado, com vistas à absolvição do ora agravante, exigiria
aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara
recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Insta afastar a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância
devido à natureza do crime (art. 312 do CP) e ao bem jurídico tutelado.
Sobre o tema, a Súmula 599 do STJ é categórica:
'o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública'.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.159.055/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, I, DA
ART. 1
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
LEI No 8.137/90.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva; a
tipicidade da conduta por inexistência de dolo específico se relaciona
diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise,
revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em
razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A inversão do julgado, com vistas à absolvição do ora agravante, exigiria
aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara
recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos do entendimento desta Corte, nos crimes contra a ordem
tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a
caracterização do delito, que no caso consistiu na vontade livre e consciente
de não apresentar, parcial ou totalmente, as informações legalmente
exigidas, o que, por consequência, acarretou a supressão ou a diminuição
dos tributos devidos.
4. A mera transcrição de ementas não permite o conhecimento do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional, pois a defesa não
demonstrou, de forma analítica, a identidade fática e a divergência entre o
acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.762.533/ES,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

Documento eletrônico VDA53921720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: 3baf9ce6-d7fd-4f99-9005-7fc205ade0f2

Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência
desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer
constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA53921720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:51
Código de Controle do Documento: 3baf9ce6-d7fd-4f99-9005-7fc205ade0f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0400030-0
RHC 225.464 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 51549524720248210001 52359874720258217000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUCIANO JUNG SILVA
RECORRENTE
: MAIQUE ANDERSON ROSA DE BASTOS
ADVOGADO
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
ADVOGADA
: FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
ADVOGADOS
: LUÍZA MACHADO PINTO - RS132959
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALEXSANDRO DOS REIS
CORRÉU
: MARCELO LUIS ARESI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Falimentares
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIANO JUNG SILVA
AGRAVANTE
: MAIQUE ANDERSON ROSA DE BASTOS
ADVOGADO
: DANIEL SILVA ACHUTTI - RS063844
ADVOGADA
: FERNANDA CORRÊA OSÓRIO - RS054975
ADVOGADOS
: LUÍZA MACHADO PINTO - RS132959
FERNANDO NERUNG COSTA - RS123224
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485155449155023@
2025/0400030-0 - RHC 225464 Petição : 2025/0116314-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:04:26
Código de Controle do Documento: A0CD5853-432C-401F-8C7E-2A7C4449A295